Tribunal: TJSP
Processo: 2050862-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Rejeição de impugnação – O conteúdo do título executivo judicial não deixa dúvida sobre o termo inicial da obrigação de fazer - Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000431911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2050862-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Itararé, em que são agravantes CLEIA
CLEOMENE TROYAN (INVENTARIANTE), ELISABETE AMÉLIA TROJAN,
ELISETE TROYAN RODRIGUES, EDNA ÂNGELA TROJAN PADILHA e
ALIOMAR CELSO TROJAN, são agravados SANDRO MIGUEL RIBEIRO e
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA TROJAN.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Indeferiram o pedido de sustentação oral.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 10 de junho de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2050862-77.2019.8.26.0000 - Itararé - VOTO No 2/819341
VOTO No 19341
AGRV.No: 2050862-77.2019.8.26.0000
COMARCA: ITARARÉ
AGTE. : CLEIA CLEOMENE TROYAN HOLTZ E OUTROS
AGDO. : JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA TROJAN E OUTRO
Agravo de instrumento
Execução
Rejeição de
impugnação O conteúdo do título executivo judicial não
deixa dúvida sobre o termo inicial da obrigação de fazer -
Confirma-se decisão Nega-se provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão que, em execução movida por José Carlos Ferreira de
Almeida Trojan e outro em face de Cleia Cleomene Troyan Holtz
e outros, condenou os executados ao cumprimento da cláusula 3
do acordo homologado.
Recorrem os executados.
Reclamam de cerceamento de defesa, pois não
tiveram oportunidade de se manifestar sobre documentos
juntados pelos exequentes. Afirmam que discordaram do
“julgamento
antecipado”.
Sustentam
que
carecem
de
legitimidade. Dizem que o acordo homologado no inventário
estabeleceu prazo de 60 dias para o início dos “trabalhos”, não
que a regularização do imóvel deveria ocorrer nesse tempo.
Entendem que o processo não poderia ser extinto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2050862-77.2019.8.26.0000 - Itararé - VOTO No 3/819341
Aduzem que os executados agem com má-fé,
pois autorizaram o invasor a permanecer no imóvel, de onde
foram retiradas madeiras sem autorização do IBAMA. Reclamam
de excesso de execução.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta (com preliminares), fls. 406/433.
Este agravo de instrumento foi interposto em
23/08/2019.
É o relatório.
Os documentos mencionados são identificados
pela numeração dos autos de origem.
Ao que consta, as partes são irmãos.
Os exequentes reclamam que os executados não
cumpriram o estabelecido no título executivo judicial (acordo
homologado).
Consta desse acordo que os responsáveis pela
“regularização total” do imóvel “Faxinal dos Trojans” para o
desmembramento da área destinada aos exequentes (fls. 24/25).
Os executados se comprometeram, no caso de
descumprimento da obrigação anterior, “a arcar com a quantia
correspondente ao valor integral atualizado do imóvel” (fls. 25).
Está expresso que o prazo para o início da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2050862-77.2019.8.26.0000 - Itararé - VOTO No 4/819341
regularização “será de sessenta dias a partir da homologação” (fls.
25).
Esse acordo foi homologado em 20/04/2017
(fls. 24).
Em razão do inadimplemento, os exequentes
pedem R$ 300.000,00, que corresponde ao valor atualizado da
avaliação efetuada no ano do falecimento do genitor (fls. 7 e
51/52).
O Ministério Público considerou desnecessária
a sua intervenção (fls. 46).
Foi apresentada impugnação à execução (fls.
67/91).
Após manifestações das partes (fls. 184/186,
192/217, 223/226, 246/250 e 254/255), a r. decisão agravada
estabeleceu que o termo inicial é a data da homologação do
acordo
e concluiu que
os
executados não cumpriram a
obrigação.
Ponderou também que:
“Observa-se que os requeridos não comprovaram ter
concretizado o desmembramento do imóvel em tela,
o que exige procedimento específico para tanto.
Inclusive, apenas consta a realização de orçamento
para levantamento topográfico (fls. 134/137), mas
não sua conclusão, o que é requisito para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2050862-77.2019.8.26.0000 - Itararé - VOTO No 5/819341
processamento do desmembramento.
Indo além, através de consulta aos Autos de
Inventário no 0004257-90.2012.8.26.0279, verifica-
se que nem mesmo o Imposto de Transmissão Causa
Mortis e Doação (ITCMD) foi pago (fls. 227/228),
sendo imprescindível à regularização do imóvel
pertencente ao de cujus.
Assim, considerando o transcurso de quase dois
anos do ajuste estabelecido entre as partes e
homologado pelo Juízo, razão assiste aos autores no
que concerne ao reconhecimento de descumprimento
dos termos acordados entre os litigantes, o que
enseja a aplicação da Cláusula no 03, a qual dispõe:
'Em eventual caso de descumprimento do disposto no
item anterior, os herdeiros Cleia Cleomene Troyan
Holtz,
Elisabete
Amélia
Trojan,
Elisete
Troyan
Rodrigues, Edna Angela Trojan Padilha e Aliomar
Celso Trojan se comprometem a arcar com a quantia
correspondente ao valor integral atualizado do imóvel
registrado
na
matrícula
727.
Identificado
como
“Faxinal dos Trojans”, localizada na Comarca de
Mallet/PR , em benefício dos herdeiros Sandro e José
Carlos, voltando a propriedade do referido imóvel aos
herdeiros Cleia Cleomene Troyan Holtz, Elisabete
Amélia Trojan, Elisete Troyan Rodrigues, Edna Angela
Trojan Padilha e Aliomar Celso Trojan'.
Ante a incidência da cláusula supra, é devido o
pagamento do valor de mercado do imóvel objeto da
lide, por parte dos embargados. Ainda, é notável
que as partes discordaram a respeito do valor de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2050862-77.2019.8.26.0000 - Itararé - VOTO No 6/819341
mercado do bem de matrícula 727, tendo os
embargados juntado Parecer Técnico de Avaliação
Mercadológica apurando a importância de R$
210.618,95 (duzentos e dez mil, seiscentos e dezoito
reais e noventa e cinco centavos - fls. 147/183),
enquanto que os requerentes acreditam que o
importe
corrigido
do
imóvel
equivale
à
R$
355.420,81 (trezentos e cinquenta e cinco mil,
quatrocentos e vinte reais e oitenta e um centavos
fls. 37/38).
Assim sendo, é devida a apuração do valor de
mercado do imóvel de matrícula no 727 por perito
judicial, o que deverá ocorrer após a prolação da
presente
sentença,
acrescido
dos
percentuais
descritos no art. 523, § 1o, do CPC/2015.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o
cumprimento de sentença formulado por JOSÉ
CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA TROJAN e
SANDRO
MIGUEL
RIBEIRO
em
face
de
ELISABETE
AMÉLIA
TROJAN,
ELISETE
TROJAN, EDNA ANGELA TROJAN PADILHA,
ALIOMAR CELSO TROJAN e CLEIA CLEOMENE
TROYAN HOLTZ, para condenar os requeridos ao
cumprimento
da
Cláusula
no
03
do
acordo
homologado
de
fls.
24/26,
determinando
o
pagamento do valor de mercado do imóvel de
matrícula no 727 do CRI da Comarca de Mallet/PR,
a ser apurado por meio de expert do Juízo. Ao valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2050862-77.2019.8.26.0000 - Itararé - VOTO No 7/819341
apurado, caberá a incidência de multa de 10% e de
honorários advocatícios em mesmo percentual, em
conformidade com o disposto no art. 523, § 1o, do
CPC/2015.
Ainda, extingo o processo com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.
Condeno os embargados ao pagamento das custas
processuais
e
honorários
de
sucumbência
no
equivalente a 10% do proveito econômico obtido,
com base no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, do
CPC/2015”.
Embargos de declaração foram acolhidos em
parte para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva (fls.
271/272).
Apesar da expressa menção à extinção do
processo com julgamento de mérito, a execução prossegue.
Assim, afasto a primeira preliminar (a r.
decisão combatida é interlocutória).
A segunda preliminar (ausência de impugnação
específica dos fundamentos da r. decisão agravada) se confunde
com o mérito.
Não há nenhum cerceamento de defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2050862-77.2019.8.26.0000 - Itararé - VOTO No 8/819341
Os termos do acordo homologado não deixam
dúvida sobre o termo inicial.
A insistência na alegação de ilegitimidade de
parte dos executados beira a má-fé diante dos nomes que
constam do título executivo judicial.
Assim também a alegação de excesso de
execução, pois foi determinada perícia para apuração do valor
devido.
A acusação de que os exequentes autorizaram
invasor a permanecer no imóvel deve ser discutida em ação
própria e não altera o estabelecido no título executivo judicial.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao
recurso.
MARY GRÜN
Relatora